Tribunal: TJDFT
Processo: 0731108-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (EM PLANTÃO JUDICIAL) PLANTÃO JUDICIAL CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO PROCESSO: 0731108-97.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA E OUTROS DECISÃO Trata-se de pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado por JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA e MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA (fls. 2/9). Sustenta a Defesa dos requerentes que “O presente recurso foi interposto, ante a demonstração nos autos, de nulidades invocadas, quais sejam: há vícios elencados na anulatória, autos no: 0734714-61.2023.8.07.0003, desde falta de intimação pessoal a venda ao preço vil, tratando-se, pois, de negócio contaminado de grave defeito, de negócio jurídico absolutamente nulo de pleno direito. Vez que a V. Sentença recorrida, manifestamente contrariaram e negaram vigência aos citados dispositivos elencados no caso concreto”. Acrescenta, ainda, que “a concessão do efeito legal da apelatória pleiteado faz-se necessário e conveniente ante o caráter de urgência de tal medida, na qual requer desde já a concessão do efeito suspensivo, com o recolhimento do mandado de imissão na posse/despejo compulsório em tramitação perante a 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0705110-55.2023.8.07.0003 (ação de imissão de posse, conexa) e sejam os apelantes mantidos na posse do bem até final julgamento do presente recurso apelatório”. É o relatório do necessário. Decido. No caso sob exame, depreende-se que os requerentes, em 9/11/2023, propuseram ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel c/c pedido de tutela antecipada (no 0734714-61.2023.8.07.0003) com o objetivo de recolher mandado de imissão de posse expedido na ação no 0705110-55.2023.8.07.0003 (imissão de posse), movida por GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S/A, na data de 23/2/2023, em desfavor os requerentes. A liminar foi indeferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos seguintes termos: Não está presente, no caso, a probabilidade do direito. A parte autora alega, na inicial, a nulidade do procedimento administrativo de expropriação de imóvel em razão da ausência de intimação dos devedores acerca da data do leilão. A ausência dessa intimação não implica, todavia, nulidade da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Isso porque a Lei 9.514/97, em seu art. 26, § 1o e § 3o, prevê que o devedor fiduciante deve ser intimado a satisfazer, no prazo de 15 dias, a prestação vencida e as que se vencerem até o pagamento. Tal intimação deverá ser realizada pessoalmente, sendo o devedor cientificado que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão. O mencionado diploma normativo autoriza, todavia, a intimação por edital, quando o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital (§4o). No caso em tela, os documentos de id 182193620 demonstram que a devedora Maria Dermeci Tavares Mesquita foi intimada pessoalmente para purgação da mora (p. 67). Quanto ao devedor João Alderi Ximenes Mesquita, o oficial de justiça certificou que se encontrava em local ignorado, tendo em vista as infrutíferas tentativas de intimação (p. 69). Em razão disso, houve a publicação de edital de intimação (p. 59). Quanto à intimação dos devedores acerca da realização do leilão, não é possível averiguar sua regularidade, tendo em vista que não foi juntada aos autos a integralidade do procedimento administrativo, especificamente, não houve juntada dos documentos referentes à fase de designação da hasta pública, tendo sido apresentados apenas cópias dos autos negativos de leilão. Ademais, compulsei os autos de no 0705110-55.2023.8.07.0003 e verifiquei que lá, na petição inicial, foram apresentados documentos que, em sede de cognição sumária, parecem demonstrar a realização da intimação (Id 150233988 e Id 150233989, daqueles autos). E, não sendo possível, em sede de cognição sumária, atestar a nulidade do procedimento, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada. Assim, indefiro a tutela de urgência antecipada. Em 3/7/2024 foi proferida sentença que julgou improcedente a ação no 0734714-61.2023.8.07.0003, movida pelos requerentes, tendo o Magistrado, na ocasião, consignado que “não restou demonstrado nos autos qualquer vício no procedimento de leilão extrajudicial do bem imóvel alienado fiduciariamente”. Intimados, os requerentes interpuseram em 25/7/2024 recurso de apelação c/c pedido de efeito suspensivo, o qual ainda não foi examinado pelo Juízo a quo. Assim, depreende-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelos requerentes na ação no 0734714-61.2023.8.07.0003 não foi analisado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Dessa forma, pendente de apreciação pelo Juízo de origem o recebimento do recurso de apelação interposto pelos requerentes, bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo, afere-se a absoluta impossibilidade do exame da questão nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. Consigno que os argumentos ora apresentados deverão ser analisados em 2a Instância por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelos requerentes. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio Plantonista